Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704867-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LE QUARTIER BOULEVARD APELADO: MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONDOMINIO LE QUARTIER BOULEVARD em face de sentença proferida em ID 65440470. Em petição ID 67508670, as partes requerem a homologação do acordo. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 67508670, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários, conforme acordado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 17:11:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora